Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-92.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007417-92.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANDIRA ISABEL SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 26/2020. REGRA DE TRANSIÇÃO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA E PEDÁGIO. NÃO PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DO STF PARA AFASTAR OS REQUISITOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de abono de permanência e aposentação voluntária formulado por servidora pública, Escrivã da Polícia Civil. A Apelante alega ter preenchido os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, conforme a Lei Complementar nº 51/1985 (25 anos de contribuição, com 15 anos de atividade estritamente policial), e, por optar em permanecer em atividade, faria jus ao benefício. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência no não cumprimento dos requisitos de idade mínima e pedágio, introduzidos pela Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 26/2020, por entender que o direito da servidora deveria ser aferido sob a égide da nova legislação, uma vez que o implemento do tempo de contribuição ocorreu após a sua vigência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do recurso consiste em definir o regime jurídico aplicável à aposentadoria especial da Apelante e, por consequência, ao seu direito ao abono de permanência. Especificamente, discute-se se a servidora, que ingressou na carreira policial antes da reforma previdenciária de 2019/2020, mas que completou o tempo de contribuição exigido pela Lei Complementar nº 51/1985 somente após a vigência da Emenda à Constituição Estadual nº 26/2020, está dispensada do cumprimento dos novos requisitos de idade mínima e pedágio por esta estabelecidos. III. Razões de decidir 3. O direito a benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria e o abono de permanência, rege-se pela legislação em vigor no momento em que o servidor preenche todos os requisitos para a sua concessão, em observância ao princípio tempus regit actum. 4. A Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 promoveu uma profunda reforma no sistema de previdência social e delegou aos entes federativos a competência para estabelecerem suas próprias regras de aposentadoria para seus servidores. O Estado da Bahia, no exercício de tal competência, promulgou a Emenda à Constituição Estadual nº 26/2020, que passou a disciplinar a matéria, estabelecendo, em seu artigo 5º, regras de transição para os policiais civis, as quais conjugam o tempo de contribuição da Lei Complementar nº 51/1985 com novos requisitos, como idade mínima e pedágio de 50%. 5. A Apelante implementou o requisito de 25 anos de tempo de contribuição somente em 2023, quando a Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020 já se encontrava em pleno vigor, de modo que sua situação jurídica submete-se às novas regras de transição por ela instituídas. 6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019 da repercussão geral ("O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade...") diz respeito à forma de cálculo dos proventos (integralidade e paridade) para aqueles servidores que já haviam consolidado o direito à aposentadoria sob a égide da redação do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, anterior à EC 103/19. O referido precedente não garante a ultratividade da Lei Complementar nº 51/85 para afastar os novos requisitos de elegibilidade (como idade e pedágio) estabelecidos pelas legislações estaduais posteriores à reforma previdenciária para os servidores que ainda não haviam adquirido o direito. 7. Não tendo a Apelante comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação vigente à época do implemento do tempo de contribuição, notadamente a idade mínima de 52 anos, não adquiriu o direito à aposentadoria voluntária e, consequentemente, não faz jus à percepção do abono de permanência, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O direito ao abono de permanência pressupõe o preenchimento integral dos requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme a legislação vigente ao tempo da implementação de todas as condições (tempus regit actum). 2. O servidor policial civil do Estado da Bahia que completou o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51/1985 somente após a entrada em vigor da Emenda à Constituição Estadual nº 26/2020, submete-se às regras de transição nela estabelecidas, incluindo a exigência de idade mínima e pedágio. 3. O Tema 1.019 do STF não possui o condão de afastar os requisitos de elegibilidade para a aposentadoria especial estabelecidos por legislação estadual superveniente, aplicando-se à forma de cálculo dos proventos daqueles que já haviam consolidado seu direito sob o regime anterior." Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição Federal; Emenda Constitucional nº 103/2019; Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 26/2020; Lei Complementar nº 51/1985. Precedentes relevantes citados: STF, Tema 1019 (RE 1.162.672/SP); STF, Tema 888 (ARE 954408 RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n 8007417-92.2024.8.05.0103º, de Ilhéus, em que figura como Apelante JANDIRA ISABEL SILVA DE ALMEIDA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco Oliveira Seixas Relator